Tribunal: STF
Processo: HC 183327
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu o pedido de liminar no HC 567.619/SC.
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
    Ainda que em juízo de mera delibação, não é possível aferir, no decisum questionado, situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Infere-se, com efeito, que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, apreciou tão somente os requisitos autorizadores daquela excepcional medida e concluiu pela improcedência deles.
    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Muito pelo contrário. Não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida. Se a argumentação dos impetrantes não foi suficiente para, a priori, convencer aquele Magistrado, caberá ao colegiado respectivo, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.
    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Quanto à invocação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entendo que, à luz do referido diploma normativo, caberá, primeiramente, ao juízo de primeiro grau a análise de sua possível incidência, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelos pacientes, dos requisitos nela elencados.
    Além disso, o exame desse tema, de forma inaugural, pelo STF, porque o STJ também não conheceu desse pedido, implicaria em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator